Tribunal: TJBA
Processo: 0302110-89.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302110-89.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAROLDO COELHO FERREIRA

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA, FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MICHEL SOARES REIS, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PARCIAL ACOLHIMENTO QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO POR CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em contrato bancário, afastando a alegação de prescrição e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve prescrição da pretensão executória diante do vencimento antecipado da dívida; (ii) saber se houve excesso de execução em razão de cobrança de encargos abusivos.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela, não se alterando pelo vencimento antecipado da dívida.

4. A execução foi ajuizada dentro do prazo legal, afastando a prescrição.

5. A citação válida retroage à data da propositura da ação, interrompendo a prescrição.

6. Os juros remuneratórios pactuados encontram-se em consonância com as práticas do sistema financeiro nacional, não havendo abusividade manifesta.

7. Verificada a cobrança simultânea de comissão de permanência e juros remuneratórios, o que é vedado pela jurisprudência do STJ, impondo-se a revisão dos cálculos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para determinar a exclusão da comissão de permanência no período em que incidiram juros remuneratórios, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado do vencimento da última parcela. 2. É ilícita a cumulação de juros remuneratórios com comissão de permanência no mesmo período contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2003540/SP, j. 26.09.2022; STJ, Súmulas 30, 296 e 596.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302110-89.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante HAROLDO COELHO FERREIRA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.